Tribunal: STF
Processo: Rcl 66395
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Indorama Ventures Fibras Brasil Ltda. (antiga M&G Fibras Brasil S/A), contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0011210-19.2019.5.03.0149), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A Reclamante figura como Ré na ação trabalhista ajuizada por WALTER JOSÉ BELTRÃO, que se encontra em sede de Agravo Interno contra a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto. 



    Na referida ação, conforme se extrai dos autos, o sócio de uma empresa de projetos e desenhos técnicos pretende o reconhecimento de vínculo empregatício diretamente com a ora Reclamante, tomadora dos serviços. 



    […]



    Ora, quando do julgamento do Tema 725, em 2018, e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324, assentou-se a tese de que toda e qualquer organização de trabalho, não somente a terceirização, é possível, inexistindo qualquer impedimento constitucional na contratação de uma empresa para prestar serviços a outra empresa, ainda que o trabalho a ser executado esteja inserido na atividade-fim do tomador de serviços.



    [...]



    Portanto, havendo, na ação trabalhista, matéria na qual foi declarado o vínculo empregatício entre um sócio de uma empresa prestadora de serviços (elaboração e execução de projetos técnicos) e o tomador de serviços (indústria e comércio de produtos manufaturados a partir de fibras, fios, resinas sintéticas, dentre outros ), há que ser aplicado o entendimento consubstanciado no Tema 725 desta Excelsa Corte e na ADPF 324 a qualquer tempo, não havendo falar, data vênia, na aplicação do disposto nas Súmulas 126 e 333 do TST e no art. 896, alínea “c” e § 7º, do art. 896 da CLT, eis que há ofensa direta ao disposto nos art 926 e art 927, III, do CPC. 



    […]



    Ante o exposto, o provimento da presente reclamação é medida que se impõe, para cassar a Decisão Reclamada, a fim de que outra seja proferida, seja por esta Excelsa Corte, seja pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, com a observância e aplicação do decidido no Tema 725 da Repercussão Geral e na ADPF 324 declarando-se, desta forma, a inexistência de vínculo empregatício no processo 0011210-19.2019.5.03.0149.”



    Ao final, requer ”a procedência final da presente Reclamação para se garantir a autoridade das decisões desse Excelso STF proferidas na RE 958.252/MG, de relatoria do Ministro Luiz Fux, e na ADPF 324, de relatoria do Ministro Barroso, cassando-se, de forma definitiva, a v. decisão da Autoridade Reclamada no processo 0011210-19.2019.5.03.0149, devendo outra ser proferida, seja por esta Excelsa Corte, seja pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, declarando-se a inexistência do liame empregatício por força do disposto no Tema 725 da Repercussão Geral e na ADPF 324”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. 



    O Tribunal Reclamado, ao apreciar o Recurso Ordinário interposto por Indorama Ventures Fibras Brasil Ltda. (antiga M&G Fibras Brasil S/A), assim se manifestou quanto ao vínculo empregatício (eDoc. 24, fl. 2-4): 



    “A reclamada, em sua defesa (Id ef905b2), reconheceu a prestação de serviços pelo reclamante, mas negou a existência da condição de empregado por ele, afirmando que a reversão da força de trabalho do autor ocorreu por meio da contratação da constituída por ele, não estando presentes na relação comercial mantida por elas os requisitos configuradores da relação empregatícia.



    Reconhecido pela reclamada a prestação de serviços do reclamante em seu proveito, recai sobre a ré o encargo de provar que ela se deu de forma diversa da preceituada pelos art. 2ºe 3º da CLT, ônus do qual entendo que ela se desincumbiu a contento. 



    Não se olvida que foram entabulados entre as partes contratos de trabalho e emitidas diversas notas fiscais pelo autor sobre os serviços prestados em prol da reclamada, entretanto, à luz do princípio da primazia da realidade sobre a forma (art. 9º da CLT), a prova oral produzida nos autos foi uníssona quanto à presença dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício na relação laboral mantida, especialmente a pessoalidade e a subordinação jurídica.



    […]



    Saliente-se que a eventual prestação de serviços pelo autor a outras pessoas ou empresas utilizando as referidas empresas também não infirma a existência de vínculo empregatício, pois a exclusividade não é requisito para a sua configuração, sendo o empregado livre para,fora do horário de trabalho, empregar sua força de trabalho a outros empregadores, sem que isso afaste sua condição de empregado.



    Por fim, o fato de o autor afirmar que "que ia trabalhar de veículo próprio; que assim o fazia para sair em horário que fosse melhor para ele", não implica em confissão da inexistência de subordinação jurídica, especificamente quanto a horários, vez que ele explicou que o fazia por que ia embora depois do horário, condição confirmada pela testemunha Adolpho Leoni, incontroversamente a pessoa responsável pelo acompanhamento do trabalho do autor. 



    Nesse esteio, demonstrada a presença dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício, escorreita a r. sentença de origem ao declará-la.”



    Como se vê, a decisão reclamada considerou ilegítima a forma de contratação estabelecida entre a parte Reclamante e o ora beneficiário. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que em casos análogos, também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”.



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista 0011210-19.2019.5.03.0149, atualmente em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 08 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente